Tribunal: TJPA
Processo: 0803956-81.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803956-81.2021.8.14.0133

APELANTE: MICHEL DE SOUZA MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SANÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, em razão da condução de veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação, fixando pena total de 01 (um) ano de detenção, 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base é fixada no mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

A atenuante da confissão espontânea é reconhecida na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5.

A incidência da circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor constitui sanção penal obrigatória do tipo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

A necessidade profissional alegada pelo réu não afasta a aplicação da suspensão do direito de dirigir, por se tratar de preceito secundário imposto expressamente pela lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atenuante da confissão espontânea, quando a pena-base é fixada no mínimo legal, não autoriza a redução da pena aquém desse patamar, em razão da Súmula 231 do STJ.

2.

A pena de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada por razões de ordem pessoal ou profissional do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0811683-92.2023.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803956-81.2021.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RECORRENTE: MICHEL DE SOUZA MUNIZ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Michel de Souza Muniz, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a prática do delito previsto nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena total de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 30425119).

Segundo a denúncia (ID 30425084), recebida em 17.06.2024 (decisão ID 30425085), narram os autos que na manhã de 23 de agosto de 2021, por volta das 9h00, na Travessa São Paulo, Quadra 1, Bairro Decouville, neste município, o denunciado MICHEL DE SOUZA MUNIZ foi preso em flagrante e autuado com o incurso nos arts. 306 e 309 da Lei 9.503/1997, pois conduzia o veículo automotor Ford Eco Sport, de cor prata, ano/mod 2015/2015, placa QDK-3666, chassi 9BFZB55H1F8530152, RENAVAM 1060949064, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão de forte influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória. No mérito, reconheceu a materialidade e autoria com base no boletim de ocorrência e pelo exame de etilometria (teste do bafômetro), corroborado pelos depoimentos das testemunhas, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30425129), a defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão. Por fim, requer o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30425131), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento da referida atenuante, não poderia reduzir abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31634776) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal. Por fim, requer o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, entretanto em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no mínimo legal.

A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante, não há que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, porquanto tal providência colidiria com o entendimento consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811683-92.2023.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (GRIFEI)

Sendo assim, a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria por óbice da Súmula 231 do STJ.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A Defesa pleiteia o afastamento da suspensão do direito de dirigir, ao argumento de que o apelante possui necessidade de dirigir, em razão do seu trabalho como auxiliar de motorista de caminhão cegonha.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor constitui preceito secundário obrigatório do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de faculdade do julgador, mas de imposição legal expressa.

Ainda que suscitados argumentos pela defesa, descabe o pleito para afastamento da suspensão do direito de dirigir, uma vez que a referida sanção não pode ser afastada, por integrar o núcleo sancionatório do tipo penal incriminador, devendo ser fielmente observado quando aplicado a pena pelo julgador.

Logo, incabível o pleito para o afastamento da suspensão do direito de dirigir.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026